Tribunal: TJDFT
Processo: 0745047-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUXILIO-TRANSPORTE. SERVIDOR EM REGIME DE PLANTÃO. CÁLCULO DE COPARTICIPAÇÃO. PROPORCIONALIDADE AOS DIAS EFETIVAMENTE TRABALHADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar o requerido a efetuar o desconto mensal de 6% (seis por cento) de coparticipação do auxílio-transporte sobre os dias efetivamente trabalhados, conforme a escala de plantão mensal da parte autora.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 71420426).
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que a sentença contrariou a legislação vigente ao admitir o recálculo da coparticipação no auxílio-transporte com base em critério diverso do previsto no art. 108, I, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, o qual determina expressamente que o desconto de 6% deve incidir exclusivamente sobre o subsídio ou vencimento básico do cargo efetivo. Sustenta que a decisão ofende o princípio da legalidade (art. 5o, II, e art. 37, caput, da CF) e da isonomia (art. 5o da CF), ao modificar indevidamente a base de cálculo definida em lei sob a justificativa de preservar o caráter indenizatório do benefício, sem demonstrar que a aplicação do critério legal inviabilizaria o exercício do direito pelos servidores.
4. Em contrarrazões, o requerente aduz que a sentença merece ser mantida, pois corretamente reconheceu que o desconto de 6% de coparticipação do auxílio-transporte deve observar a quantidade de plantões ou dias efetivamente laborados no mês, em respeito ao princípio da isonomia e à natureza indenizatória do benefício. Sustenta que a aplicação linear do desconto, como se o servidor laborasse em regime de expediente comum, distorce o espírito da legislação, podendo resultar em prejuízo ao servidor, sobretudo quando o valor descontado supera o valor do próprio auxílio. Argumenta que a fórmula proporcional ao número de dias trabalhados é mais adequada para servidores em regime de plantão, pois assegura que o benefício cumpra sua função compensatória sem comprometer a remuneração, em conformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e com o art. 37, XV, da Constituição Federal.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em definir se o cálculo da coparticipação no auxílio-transporte, nos termos do art. 108, I, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, deve incidir exclusivamente sobre o subsídio ou vencimento básico do cargo efetivo, ou se pode ser proporcional aos dias efetivamente trabalhados em regime de plantão, considerando-se os princípios da legalidade, isonomia e razoabilidade.
III. Razões de decidir
6. Dispõe o art. 108, I, da Lei Complementar Distrital no 840/2011: "O valor mensal do auxílio-transporte corresponde ao montante das despesas realizadas com transporte coletivo, nos termos do art. 107, subtraído o montante de seis por cento incidente exclusivamente sobre subsídio ou vencimento básico do cargo efetivo ocupado pelo servidor".
7. Embora a literalidade do dispositivo legal mencione a base de cálculo como sendo o vencimento básico, não se pode perder de vista a natureza indenizatória do auxílio-transporte e sua função de compensar, ainda que parcialmente, os gastos do servidor com deslocamento entre a residência e o local de trabalho. Assim, a aplicação indistinta da regra, sem considerar a jornada diferenciada de servidores plantonistas, pode gerar distorções incompatíveis com os princípios que informam a Administração Pública, especialmente a eficiência, a razoabilidade e a isonomia (CF/1988, art. 37, caput).
8. Na hipótese dos autos, restou comprovado que a parte autora exerce suas funções sob regime de plantão, não utilizando transporte coletivo diariamente, mas apenas nos dias de efetivo comparecimento ao trabalho, o que afasta a possibilidade de incidência do desconto de 6% sobre todo o subsídio mensal. Como bem decidiu o juízo de origem, deve ser adotado critério proporcional aos dias efetivamente laborados, sob pena de a coparticipação superar o próprio valor do benefício, o que desvirtua completamente sua finalidade.
9. Nesse sentido, ressalto precedente desta Turma Recursal em caso semelhante: "6. A Medida Provisória no 2.165/2001, que institui o auxílio-transporte dos militares e dos servidores do Poder Executivo, dispõe no artigo art. 2o, inciso II, que haverá desconto de 6% do vencimento do cargo efetivo a título de quota participação. E o parágrafo 1o, indica que será considerado como base de cálculo o valor do soldo ou vencimento proporcional a vinte e dois dias. 7. A par dos dispositivos mencionados, tem-se que o auxílio-transporte visa ressarcir as despesas realizadas pelo servidor com o deslocamento residência/trabalho/residência. Portanto, o ressarcimento deve ocorrer proporcionalmente aos dias efetivamente trabalhados pelo servidor. No caso, o agravado, policial, que labora sobre o regime de plantões, não pode ter o desconto referente aos 22 dias, sob pena de perder o caráter indenizatório e passar a ter descontos indevidos sobre o valor do vencimento ou subsídio. Do contrário, o benefício importaria em redução da remuneração do demandante." (Acórdão 1742983, 0719907-45.2023.8.07.0000, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/08/2023, publicado no DJe: 28/08/2023.)
10. Desse modo, deve ser mantida a sentença que determinou o desconto mensal de 6% sobre os dias efetivamente trabalhados, conforme a escala de plantão mensal da parte autora.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recurso isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 600,00, tendo em vista que a pretensão deduzida em juízo consiste em obrigação de fazer.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "O desconto de 6% a título de coparticipação no auxílio-transporte deve ser calculado proporcionalmente aos dias efetivamente trabalhados por servidor submetido a regime de plantão, sob pena de violação aos princípios da isonomia, razoabilidade e da própria natureza indenizatória do benefício".
Dispositivo relevante citado: Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 108, I.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1742983, 0719907-45.2023.8.07.0000, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/08/2023, publicado no DJe: 28/08/2023.